Tribunal: TJES
Processo: 5005838-98.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005838-98.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANA MARIA RICAS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. FRAUDE RECONHECIDA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o Tema 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato, incumbe à instituição financeira comprovar sua validade, mediante perícia grafotécnica ou outros meios de prova legalmente admitidos;

2. Não demonstrada a regularidade da contratação, impõe-se a declaração de nulidade da relação jurídica, com a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora;

3. O dano moral é presumido nas hipóteses de prejuízo decorrente de fraude bancária;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra a sentença de ID 15701389, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por Ana Maria Ricas do Nascimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente do contrato de empréstimo consignado descrito na exordial, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida; b) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); d) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões recursais (ID 15701391), o Banco recorrente sustenta, em síntese, que: a) a autora efetivamente contratou o empréstimo objeto da demanda, sendo legítimos os descontos realizados; b) não houve conduta ilícita apta a gerar responsabilidade civil; c) inexistem danos morais indenizáveis, configurando-se mero aborrecimento; d) eventual restituição não deve ocorrer em dobro, ante a ausência de má-fé; e) o valor emprestado deve ser compensado com eventual condenação, conforme pedido contraposto; f) incide a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC sobre a pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15701397).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recurso volta-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente do contrato de empréstimo consignado descrito na exordial, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida; b) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; d) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em síntese, sustenta o apelante que: (a) a autora contratou regularmente o empréstimo, sendo legítimos os descontos realizados; (b) não houve conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil; (c) não se configurou dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; (d) eventual devolução não deve ocorrer em dobro por ausência de má-fé; (e) o valor liberado deve ser compensado com eventual condenação, nos termos do pedido contraposto; (f) incide a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.

Inicialmente, registro que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na Súmula 297, segundo a qual o CDC é aplicável às instituições financeiras.

Por sua vez, a consumidora negou expressamente a relação jurídica, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

No caso concreto, após apresentada a réplica, o magistrado proferiu sentença de procedência, o que motivou apelação do banco. A Câmara deu provimento ao recurso para anular a sentença, diante da ausência de saneamento, especialmente quanto à distribuição do ônus da prova e à especificação de provas.

Retornados os autos, o juiz de origem proferiu decisão saneadora (ID 15701387), invertendo o ônus da prova e determinando a intimação das partes para indicar meios probatórios. Apenas a autora se manifestou, requerendo perícia grafotécnica.

Assim, embora regularmente intimado, o banco não se desincumbiu do encargo que lhe competia, deixando de comprovar a regularidade da contratação. Diante disso, correta a declaração de inexistência da relação jurídica e a consequente restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Reconhecida a fraude bancária, resta evidente a violação da boa-fé objetiva, o que justifica a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Quanto aos danos morais, esta Câmara entende que são presumidos nas hipóteses de fraude bancária. No caso, a condição da consumidora, pessoa simples e dependente de benefício previdenciário, reforça a caracterização do dano extrapatrimonial.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso e compatível com parâmetros adotados pela Câmara em situações semelhantes, devendo os juros e correção monetária incidirem conforme índices estabelecidos nos art. 389 e §1º do art. 406 do Código Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.